Tribunal: TJPA
Processo: 0000184-18.2020.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000184-18.2020.8.14.0089

APELANTE: GUILHERME GOMES CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito. Precedente colacionado.
02)

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – DESCABIMENTO –
O apelante não preenche os requisitos previstos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, para a concessão do benefício, pois demonstrado nos autos que se dedica a diversas atividades criminosas, inclusive relacionadas ao tráfico de drogas. Precedentes colacionados;

03) DETRAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE –
A competência para que se realize a
detração da pena, é exclusiva do Juízo das Execuções Penais, conforme determina o art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP;
04)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO.

Incabível a substituição pretendida, eis que à pena imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo preenchido o disposto no art. 44, inciso I do CP.
05) PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para nos termos do voto.

RELATÓRIO

GUILHERME GOMES CAVALCANTE
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Melgaço.

Consta na denúncia que no dia 31/01/2020, em via pública, na orla do município de Melgaço, as proximidades da caixa d’água, o denunciado Guilherme Gomes dos Santos foi flagrado em atitude suspeita por policiais militares, quando entregou à denunciada Shirlei Gomes dos Santos uma sacola, contendo 15 (quinze) trouxinhas de substância análoga a “maconha”, além de outras 15 (quinze) trouxinhas de substância ilícita conhecida vulgarmente por “oxi”, sem autorização legal ou regulamentar, para o fim de comercialização.

Infere-se dos autos, que a polícia militar estava em ronda quando o condutor Saulo de Tarso Leal, visualizou o denunciado entregando uma sacola à denunciada Shirlei. Essa testemunha destaca, que era da prática do denunciado Guilherme agir desse modo, não mantendo a droga em seu poder, mas sim com uma mulher, com a intenção de dificultar a revista pessoal, já que não há policiais militares mulheres em Melgaço.

Diante disso, Shirlei Gomes dos Santos confirmou que a droga pertencia à Guilherme, confessando que o auxiliava na conduta de comercializar drogas na cidade.

Por fim, consignou o órgão ministerial que a testemunha Diogo Gomes dos Santos confirmou os fatos dispostos na denúncia. O acusado Guilherme Gomes dos Santos, negou os fatos que lhes são imputados em seu depoimento policial.

Por tais fatos, Guilherme Gomes dos Santos e Shirlei Gomes dos Santos foram denunciados pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente à denúncia e absolveu a denunciada Shirlei Gomes dos Santos de todas as imputações feitas na inicial acusatória e, condenou Guilherme Gomes dos Santos, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, o juízo sentenciante absolveu Guilherme Gomes dos Santos, pelo crime descrito no art. 35, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando

por sua absolvição por insufiência probatória.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), e o computo do período em que esteve segregado para fins de determinação de regime inicial de pena, conforme determina o art. 387, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Penal.

Pleiteia pela substituição da privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia corte de justiça sobre as questões discutidas no recurso, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Inicialmente, o apelante postula por sua absolvição por insuficência de provas do crime.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou plenamente demonstrada, primeiro, através do

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 8583597), bem como através dos
Laudos de Constatação Provisória
(ID 8583598)

e
Toxicológico Definitivo
de ID 8583691.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante,

através dos depoimentos prestados

em juízo pelos policiais militares
Diogo Gomes Freitas

e
Saulo de Tarso Leal
, que efetuaram a prisão do acusado,
que foi flagrado trazendo consigo via pública, 30 (trinta) trouxinhas de drogas, sendo 15 (quinze) delas contendo “maconha” e outras 15 (quinze) pedras de “oxi”, dentro de uma sacola.

Em resumo, narraram os policiais militares em seus esclarecimentos prestados em juízo (ID 8583639 a ID 8583684), que, registre-se, apresentam-se harmônicos e coerentes, que após receberem denúncia acerca da venda de entorpecentes na orla da cidade, deslocaram-se até o local e encontraram o apelante Guilherme Gomes Cavalcante, vulgo “barata”, vendendo substâncias entorpecentes. Ressaltaram as testemunhas de acusação, que o recorrente ao constatar a aproximação dos militares, entregou as drogas, cerca de 15 (quinze) trouxinhas de “maconha” e outras 15 (quinze) pedras de “oxi”, a sua prima Shirlei Gomes dos Santos, para que ela as guardasse em um de seus bolsos, tudo no intuito de burlar e impedir a revista dos policiais, eis que a polícia militar não possuí policial feminina no município de Melgaço.

Afirmaram os policiais, que Shirlei ao ser abordada pela guarnição, foram com elas encontradas as drogas, que foram apreendidas e levadas a autoridade policial.

Assim, diante de tais fatos, entendo que não restam dúvidas quanto à prática criminosa relativa ao crime de tráfico de drogas, pois comprovada nos autos a materialidade do delito, com a apreensão de 30 (trinta) trouxinhas de substâncias entorpecentes, bem como a sua autoria, pois o apelante foi flagrado pela polícia militar trazendo consigo substância entorpecente sem autorização legal ou em desacordo com a legislação em vigor.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante em flagrante delito, com expressiva quantidade drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – VALIDADE - DEPOIMENTOS QUE SE REVESTEM DE FÉ-PÚBLICA, CORROBORADOS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória, pois restam plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

02. DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA E PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA
.

Busca o apelante, o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), e o computo do período em que esteve preso para fins de determinação de regime inicial de pena, conforme determina o art. 387, §§ 1° e 2°, do CPP.

Pois bem. Quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação da minorante mencionada alhures, entendo que tal pedido não merece acolhimento, posto que a partir do exame detalhado dos autos, verifica-se que o recorrente é detentor de uma vasta ficha criminal, respondendo a inúmeras ações penais pelos mais diversos crimes, como: tráfico de drogas, roubo, furtos qualificados, conforme os registros encontrados na certidão criminal acostada aos autos (ID 8583708), o que revela que o apelante se dedica intensamente a inúmeras atividades criminosas,

logo não preenche os requisitos legais para fazer
jus
a referida causa especial de diminuição de pena.

Ademais, neste ponto, o juízo
a quo,
já havia apresentado no decorrer da sentença condenatória, fundamentos adequados ao negar a aplicação da minorante requerida pela defesa, afirmando:

“No mais, entendo que não é a hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, relativa ao tráfico privilegiado, considerando a ausência de requisito cumulativo, qual seja: o denunciado se dedica a atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, podendo facilmente chegar a essa conclusão através das provas periciais e testemunhas produzidas em juízo”.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIÁVEL – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
– ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSÍVEL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.
Na hipótese, restou comprovado que a apelante se dedica à atividade criminosa, de modo que não atendidos os requisitos da benesse.
II - Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da condenação à pena privativa de liberdade entre 4 e 8 anos de reclusão e a gravidade do delito no caso concreto. III - Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a reprimenda fixada extrapola o limite de 04 anos. IV – Recurso conhecido e desprovido, com o parecer. (TJMS - APR: 00005195920198120014 Maracaju, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento:
05/09/2023
, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
13/09/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONFIRMAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NA NORMA QUALIFICADORA DO CRIME DE TRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. PENA-BASE. FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - Comprovadas a materialidade e autoria com suficiência do arcabouço probatório, inviável é a absolvição da ré pelo crime de tráfico de drogas; - A pena aplicada não merece reparos, eis que a dosimetria obedeceu aos critérios dos arts. 59, do CPB, e 42, da Lei de Drogas; -
A dedicação a atividades criminosas serve como motivação suficiente para justificar o afastamento da redução específica prevista no § 4º, do artigo 33, tendo em vista que a acusada já respondia a outro processo criminal por tráfico de entorpecentes.
Precedentes do STJ; - Não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, não há que se falar em substituição da pena por restritivas de direitos; - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJAM - APR: 00000472520158046900 São Gabriel da Cachoeira, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento:
14/09/2023
, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
14/09/2023
).

Quanto ao pedido de detração da pena, com base no art. 387, §§ 1° e 2°, da Lei Adjetiva Penal, entendo que este se mostra incabível, pois a competência para apreciação desse instituto é do Juízo das Execuções Penais, conforme determina o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.

03. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

Requer o apelante, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do que dispõe o art. 44, do Código Penal.

No entanto, é incabível na espécie a substituição almejada pela defesa, eis que à pena imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, neste caso, foi definitivamente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não sendo preenchido, portanto, o disposto no art. 44, inciso I do CP.

04. PREQUESTIONAMENTO.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023